Tribunal: TJES
Processo: 5004652-44.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2022-03-07

Ementa:
EMENTA:
A
GRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM IMÓVEL – REALIZAÇÃO DE REPAROS PELA CONSTRUTORA – ANTERIOR AÇÃO AJUIZADA PELO CONDOMÍNIO – FUNDADOS INDÍCIOS DE PERMANÊNCIA DOS VÍCIOS – LAUDO TÉCNICO – PROVA UNILATERAL – VÍCIOS RELEVANTES – AUSÊNCIA DO ALEGADO CARÁTER MERAMENTE ESTÉTICO – POSSIBILIDADE DE COMPROMETER A VIDA ÚTIL DO IMÓVEL – AUSÊNCIA DE IRREVERSIBILIDADE DO PROVIMENTO – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA NA CASO DE IMPROCEDÊNCIA – ALEGADA EXIGUIBILIDADE DO PRAZO PARA REALIZAÇÃO DOS REPAROS – NÃO CARACTERIZAÇÃO – ELASTECIMENTO DO PRAZO VISANDO A BOA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1
) Há fundados indícios de que os reparos em questão não foram integralmente realizados ou, se foram, não alcançaram determinados problemas existentes no imóvel do agravado, porquanto este ajuizou ação individual, em 30/07/2020, isto é, cerca 4 (quatro) meses após a homologação do acordo na ação intentada pelo Condomínio que, presumidamente, abrangia a correção de vícios constatados nos imóveis dos condôminos.

2)
É possível depreender que o autor – na qualidade de condômino – aguardou o desfecho da ação judicial movida pelo condomínio em 2018, cujo resultado, repito, ser-lhe-ia proveitoso em relação às partes comuns do Condomínio Parque Fragata na hipótese de procedência do pedido, sendo, porém, constatada a existência de vícios no interior de seu imóvel, que ensejaram a propositura de ação autônoma, daí porque relata na petição inicial ter constatado no laudo técnico que “os problemas descritos no laudo anexo além das circunstâncias da área comum que indubitavelmente reverberam sobre a esfera da propriedade deste requerente”.

3)
Até que sobrevenha prova em contrário, deve ser admitida como verdadeira a narrativa do autor de que o imóvel adquirido apresenta vícios construtivos, cuja responsabilidade pela sanação é da construtora agravante, quais sejam: (i) trinca no encontro de lajes içadas; (ii) revestimento de porcelanato oco, num total de 15 (quinze) peças; e (iii) queda de água para o lado errado.

4)
Vícios construtivos como fissuras, trincas e infiltrações são relevantes e recomendam a imediata realização dos reparos necessários e, se não forem sanados em tempo hábil, poderão comprometer a vida útil da edificação e acentuar sua desvalorização.

5
)
Eventual julgamento de improcedência da lide originária autorizará a construtora a exercer o legítimo direito de cobrar do agravado os valores despendidos para cumprimento da medida de urgência, mormente por ser providência de praxe a contabilização das despesas com a efetivação de ordens judiciais proferidas em sede liminar.

6)
Não seria apropriado falar em exiguidade do prazo cominado para realização dos reparos no imóvel do autor (15 dias), já que aparentemente são de pouca complexidade, mormente em se tratando de construtora de grande porte como é o caso da agravante, que certamente possui grande número de funcionários em seu quadro de pessoal, além de se tratar de serviços cuja execução, aparentemente, não demandará elevado valor.

7)
A boa execução dos serviços recomenda tempo maior para que sejam realizados, com isso evitando açodamento que, em última análise, poderá resultar em retrabalho ou na sua má execução, dada a premência ocasionada pela cominação de multa diária pelo juiz.

8)
Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.

ACORDA
a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos,
conhecer e dar parcial provimento ao agravo de instrumento
, nos termos do voto da Relatora.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004652-44.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA
AGRAVADO: DANILO PEREIRA CIRINO DE VASCONCELOS
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo de instrumento
, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
MRV Engenharia e Participações S/A
em face da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Serra (Id 1555208, p. 1/3) que, nos autos da “
ação de indenização por danos morais e materiais c/c obrigação de fazer
” ajuizada em seu desfavor (+1) por
Danilo Pereira Cirin
o
de Vasconcelos
, deferiu pedido de tutela provisória de urgência a fim de determinar que a construtora requerida realize os procedimentos necessários para sanar os problemas verificados no imóvel do autor e presentes no laudo técnico acostado aos autos, em 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais).

Nas razões recursais (Id 1555202), sustenta a agravante, em síntese, que:
(i)
para a concessão da tutela de urgência é imperiosa a demonstração do fumus boni iuris (probabilidade do direito) e do perigo de dano ou comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo representa (periculum in mora), os quais não se fazem presentes;
(ii)
o agravado não trouxe aos autos qualquer elemento que demonstre perigo de demora, uma vez que inexiste risco de ruína do imóvel e as supostas falhas apontadas possuem meramente caráter estético;
(iii)
o agravado teve conhecimento dos falaciosos vícios em 2016, contudo, somente veio reclamar em Juízo em 2020;
(iv)
a medida antecipatória deferida tem caráter irreversível e satisfativo, cuidando-se do próprio mérito da contenda;
(v)
o prazo de 15 (quinze) dias fixado na decisão agravada está bastante aquém da realidade construtiva, devendo ser ampliado para 90 (noventa) dias; e
(vi)
deve ser atribuído efeito suspensivo ao presente recurso, diante da ausência dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, além do risco de irreversibilidade do provimento jurisdicional.

Foram apresentadas contrarrazões pelo agravado (Id 1593941), anexando documentos.

É o relatório
.

Inclua-se em pauta para julgamento
.

VOTO VENCEDOR

Trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
MRV Engenharia e Participações S/A
em face da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Serra (Id 1555208, p. 1/3) que, nos autos da “
ação de indenização por danos morais e materiais c/c obrigação de fazer
” ajuizada em seu desfavor (+1) por
Danilo Pereira Cirin
o
de Vasconcelos
, deferiu pedido de tutela provisória de urgência a fim de determinar que a construtora requerida realize os procedimentos necessários para sanar os problemas verificados no imóvel do autor e presentes no laudo técnico acostado aos autos, em 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais).

Nas razões recursais (Id 1555202), sustenta a agravante, em síntese, que:
(i)
para a concessão da tutela de urgência é imperiosa a demonstração do fumus boni iuris (probabilidade do direito) e do perigo de dano ou comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo representa (periculum in mora), os quais não se fazem presentes;
(ii)
o agravado não trouxe aos autos qualquer elemento que demonstre perigo de demora, uma vez que inexiste risco de ruína do imóvel e as supostas falhas apontadas possuem meramente caráter estético;
(iii)
o agravado teve conhecimento dos falaciosos vícios em 2016, contudo, somente veio reclamar em Juízo em 2020;
(iv)
a medida antecipatória deferida tem caráter irreversível e satisfativo, cuidando-se do próprio mérito da contenda;
(v)
o prazo de 15 (quinze) dias fixado na decisão agravada está bastante aquém da realidade construtiva, devendo ser ampliado para 90 (noventa) dias; e
(vi)
deve ser atribuído efeito suspensivo ao presente recurso, diante da ausência dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, além do risco de irreversibilidade do provimento jurisdicional.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas, razão pela qual avanço diretamente ao mérito recursal.

Pois bem, sobre a matéria versada na demanda originária, me recordo de ter sido relatora do
agravo de instrumento nº 0022793-23.2019.8.08.0048
, que restou prejudicado por força de acordo homologado no processo do qual se originava (“ação de obrigação de fazer” ajuizada por Condomínio Parque Fragata) – no qual se situa o imóvel do agravado), por meio do qual obrigou-se a agravante a realizar procedimentos necessários para sanar os vícios construtivos reclamados pelo Condomínio requerente, não havendo informação, entretanto, acerca de quais reparos deveriam ser realizados e, tampouco, se a construtora os realizou conforme pactuado ao transacionarem.

Em que pese a irresignação da agravante, há fundados indícios de que os reparos em questão não foram integralmente realizados ou, se foram, não alcançaram determinados problemas existentes no imóvel do agravado, porquanto este ajuizou ação individual, em 30/07/2020, isto é, cerca 4 (quatro) meses após a homologação do acordo na ação intentada pelo Condomínio que, presumidamente, abrangia a correção de vícios constatados nos imóveis dos condôminos.

Feitas tais observações, rechaço a argumento de que não teria o agravado trazido elemento que demonstrasse perigo de demora, “
uma vez que e inexiste risco de ruína do bem e as supostas falhas apontadas possuem meramente caráter estético
” (Id 1555202. p. 4). Isso porque a decisão agravada fundou-se, sobretudo, em laudo técnico anexado pelo demandante, que seria suficiente, segundo o nobre juiz prolator, para o deferimento da tutela provisória pretendida,
in verbis
:

“(...) Somado a isso, o autor acosta aos autos o laudo técnico de fl. 11-v/14-v, com a devida identificação do engenheiro responsável por sua confecção, onde o perito afirma que existe uma trinca no encontro de lajes içadas na cozinha e no corredor, 15 porcelanatos ocos, e ainda no mesmo laudo estão imagens que demonstram o local onde há infiltração de água, no banheiro. Desta feita, entendo que a probabilidade de direito do requerente resta, assim, configurada”

(Id 1555208, p. 1/2)

Como já dito, inicialmente foi ajuizada ação pelo Condomínio do Parque Fragata visando a reparação de vícios construtivos, cujo desfecho, ao menos em tese, aproveitaria o agravado, tanto que no preâmbulo do laudo técnico, a empresa Vixcon noticia ter elaborado vistoria no condomínio entre setembro-novembro/2017, de forma geral para o levantamento de possíveis anomalias e que o novel laudo tem como escopo “
relatar todas as patologias e vícios construtivos dentro do imóvel
” (Id 1555256, p. 21).

Logo, é possível depreender que o autor – na qualidade de condômino – aguardou o desfecho da ação judicial movida pelo condomínio em 2018, cujo resultado, repito, ser-lhe-ia proveitoso em relação às partes comuns do Condomínio Parque Fragata na hipótese de procedência do pedido, sendo, porém, constatada a existência de vícios no interior de seu imóvel, que ensejaram a propositura de ação autônoma, daí porque relata na petição inicial ter constatado no laudo técnico que “
os problemas descritos no laudo anexo além das circunstâncias da área comum que indubitavelmente reverberam sobre a esfera da propriedade deste requerente
” (Id 1555256, p. 3).

Da análise do laudo técnico que, em última análise, serviu como base para a concessão da tutela de urgência impugnada pela agravante, considero que, apesar de se tratar de prova unilateral, não produzida sob o crivo do contraditório, ostenta boa qualidade técnica e pode ser admitida como prova indiciária da existência dos vícios construtivos relatados pelo autor, não sendo razoável descartar as suas conclusões sob o argumento de que visaria a beneficiar, exclusivamente, os interesses do agravado e de que seria necessário avançar até a fase instrutória para se averiguar a existência ou não dos vícios alegados.

Diante disso, até que sobrevenha prova em contrário, deve ser admitida como verdadeira a narrativa do autor de que o imóvel por ele adquirido apresenta vícios construtivos, cuja responsabilidade pela sanação é da construtora agravante, quais sejam:
(i)
trinca no encontro de lajes içadas;
(ii)
revestimento de porcelanato oco, num total de 15 (quinze) peças; e
(iii)
queda de água para o lado errado (Id 1555256, p. 24).

Acerca da urgência dos reparos, desacolho a tese da agravante de que sua realização em caráter emergencial somente se justificaria se o imóvel estivesse sob risco de ruir, ao passo que seriam apenas falhas que “
possuem meramente caráter estético
” (Id 1555202. p. 4).

A meu ver, vícios construtivos como fissuras, trincas e infiltrações são relevantes e recomendam a imediata realização dos reparos necessários e, se não forem sanados em tempo hábil, poderão comprometer a vida útil da edificação e acentuar sua desvalorização.

Na sequência, passo a examinar a tese recursal de que a tutela provisória de urgência deferida ostenta nítido caráter de irreversibilidade.

Neste particular, eventual julgamento de improcedência da lide originária autorizará a construtora a exercer o legítimo direito de cobrar do agravado os valores despendidos para cumprimento da medida de urgência, mormente por ser providência de praxe a contabilização das despesas com a efetivação de ordens judiciais proferidas em sede liminar.

Se não bastasse, é cediço que o
periculum in mora
deve ser evitado para a agravante, mas não à custa de transportá-lo para a parte contrária (periculum in mora inversum), haja vista ser manifesta a maior potencialidade de dano ao agravado, quando comparado ao receio – exclusivamente patrimonial – manifestado pela agravante.

Por fim, não seria apropriado falar em exiguidade do prazo cominado para realização dos reparos no imóvel do autor (15 dias), já que aparentemente são de pouca complexidade, mormente em se tratando de construtora de grande porte como é o caso da agravante, que certamente possui grande número de funcionários em seu quadro de pessoal, além de se tratar de serviços cuja execução, aparentemente, não demandará elevado valor.

Todavia, a boa execução dos serviços recomenda tempo maior para que sejam realizados, com isso evitando açodamento que, em última análise, poderá resultar em retrabalho ou na sua má execução, dada a premência ocasionada pela cominação de multa diária pelo juiz.

Por outro lado, não é razoável fixar prazo de 90 (noventa) dias, tal qual requerido, alternativamente, pela agravante, por estar ciente da decisão agravada desde a data da citação, de modo que o elastecimento pretendido resultaria em prazo excessivo para cumprimento da determinação judicial.

Com tais considerações,
conheço do agravo de instrumento e lh
e dou parcial provimento
, tão somente, quanto ao pedido alternativo de que seja elastecido o prazo para cumprimento da determinação judicial, fixando-o em 30 (trinta) dias corridos, com isso ratificando a liminar recursal que o fixou (Id 1556101), em substituição ao prazo originalmente cominado pelo juiz.
É como voto!

VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM IMÓVEL – REALIZAÇÃO DE REPAROS PELA CONSTRUTORA – ANTERIOR AÇÃO AJUIZADA PELO CONDOMÍNIO – FUNDADOS INDÍCIOS DE PERMANÊNCIA DOS VÍCIOS – LAUDO TÉCNICO – PROVA UNILATERAL – VÍCIOS RELEVANTES – AUSÊNCIA DO ALEGADO CARÁTER MERAMENTE ESTÉTICO – POSSIBILIDADE DE COMPROMETER A VIDA ÚTIL DO IMÓVEL – AUSÊNCIA DE IRREVERSIBILIDADE DO PROVIMENTO – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA NA CASO DE IMPROCEDÊNCIA – ALEGADA EXIGUIBILIDADE DO PRAZO PARA REALIZAÇÃO DOS REPAROS – NÃO CARACTERIZAÇÃO – ELASTECIMENTO DO PRAZO VISANDO A BOA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1
) Há fundados indícios de que os reparos em questão não foram integralmente realizados ou, se foram, não alcançaram determinados problemas existentes no imóvel do agravado, porquanto este ajuizou ação individual, em 30/07/2020, isto é, cerca 4 (quatro) meses após a homologação do acordo na ação intentada pelo Condomínio que, presumidamente, abrangia a correção de vícios constatados nos imóveis dos condôminos.

2)
É possível depreender que o autor – na qualidade de condômino – aguardou o desfecho da ação judicial movida pelo condomínio em 2018, cujo resultado, repito, ser-lhe-ia proveitoso em relação às partes comuns do Condomínio Parque Fragata na hipótese de procedência do pedido, sendo, porém, constatada a existência de vícios no interior de seu imóvel, que ensejaram a propositura de ação autônoma, daí porque relata na petição inicial ter constatado no laudo técnico que “os problemas descritos no laudo anexo além das circunstâncias da área comum que indubitavelmente reverberam sobre a esfera da propriedade deste requerente”.

3)
Até que sobrevenha prova em contrário, deve ser admitida como verdadeira a narrativa do autor de que o imóvel adquirido apresenta vícios construtivos, cuja responsabilidade pela sanação é da construtora agravante, quais sejam: (i) trinca no encontro de lajes içadas; (ii) revestimento de porcelanato oco, num total de 15 (quinze) peças; e (iii) queda de água para o lado errado.

4)
Vícios construtivos como fissuras, trincas e infiltrações são relevantes e recomendam a imediata realização dos reparos necessários e, se não forem sanados em tempo hábil, poderão comprometer a vida útil da edificação e acentuar sua desvalorização.

5
)
Eventual julgamento de improcedência da lide originária autorizará a construtora a exercer o legítimo direito de cobrar do agravado os valores despendidos para cumprimento da medida de urgência, mormente por ser providência de praxe a contabilização das despesas com a efetivação de ordens judiciais proferidas em sede liminar.

6)
Não seria apropriado falar em exiguidade do prazo cominado para realização dos reparos no imóvel do autor (15 dias), já que aparentemente são de pouca complexidade, mormente em se tratando de construtora de grande porte como é o caso da agravante, que certamente possui grande número de funcionários em seu quadro de pessoal, além de se tratar de serviços cuja execução, aparentemente, não demandará elevado valor.

7)
A boa execução dos serviços recomenda tempo maior para que sejam realizados, com isso evitando açodamento que, em última análise, poderá resultar em retrabalho ou na sua má execução, dada a premência ocasionada pela cominação de multa diária pelo juiz.

8)
Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.

ACORDA
a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos,
conhecer e dar parcial provimento ao agravo de instrumento
, nos termos do voto da Relatora.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.